Tribunal: TJDFT
Processo: 0734372-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CAESB. CONDOMÍNIO EDILÍCIO PROVIDO DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO. CÁLCULO DA TARIFA. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. FALTA DE AMPARO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pretensão de repetição de indébito fundada na cobrança indevida de tarifa de água e esgoto, à falta de previsão legal específica, prescreve em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
II. Se o condomínio edilício (unidade usuária) é provido de apenas uma ligação e o fornecimento de água medido por um único hidrômetro, não há amparo jurídico para o cálculo da tarifa mediante a multiplicação do “consumo mínimo” pelo número de unidades autônomas (unidades consumidoras). Inteligência dos artigos 29, inciso I, e 30, incisos III e IV, da Lei 11.445/2007, do artigo 2o, § 1o, da Lei Distrital 442/1993 (antes da revogação pela Lei Distrital 6.272/2019), dos artigos 3o, incisos IV e VI, 28, 31, 32 e 37 do Decreto Distrital 26.590/2006, e dos artigos 84 e 100, §§ 1o e 2o, e 106 da Resolução ADASA 14/2011 (redação anterior à Resolução 12/2019).
III. O faturamento deve ser feito a partir da divisão do consumo medido no hidrômetro único entre as unidades consumidoras, de maneira a enquadrar cada uma delas na categoria respectiva, tal como agora prescreve, com a redação da Resolução ADASA 12/2019, o artigo 106, inciso II, da Resolução ADASA 14/2011.
V. Recurso conhecido e desprovido.